Tribunal: TJSP
Processo: 1084655-42.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- REVISIONAL- TAXA DE JUROS- CUSTO EFETIVO TOTAL
– Empréstimo consignado– Limitação dos juros remuneratórios – Instrução Normativa Inss/Pres no 28, de 16 de maio de 2008 – Comprovação da cobrança abusiva – Não ocorrência:

– Embora possível a limitação dos juros remuneratórios dos contratos de mútuo com

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- REVISIONAL- TAXA DE JUROS- CUSTO EFETIVO TOTAL
– Empréstimo consignado– Limitação dos juros remuneratórios – Instrução Normativa Inss/Pres no 28, de 16 de maio de 2008 – Comprovação da cobrança abusiva – Não ocorrência:

– Embora possível a limitação dos juros remuneratórios dos contratos de mútuo com consignação em folha de pagamento, nos termos da Instrução Normativa Inss/Pres no 28, de 16 de maio de 2008, necessária a comprovação de que os encargos tenham ultrapassado os parâmetros estipulados na Instrução Normativa, o que não se deu no caso concreto. Custo Efetivo Total (CET) que não possui limitação legal e engloba, além da taxa de juros pactuada, tributos, tarifas, seguros e outras despesas financiadas.

RECURSO NÃO PROVIDO.